Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-81.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800565-81.2021.8.14.0501

APELANTE: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Andrey Ramon dos Passos França contra sentença condenatória que fixou a pena definitiva em três anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de crime envolvendo o uso de documento falso. A defesa questiona a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da conduta social com base exclusivamente na existência de ações penais em andamento; (ii) verificar se a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta social do agente não pode ser valorada negativamente com base apenas na existência de processos criminais em curso, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e de bis in idem.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização de antecedentes criminais não transitados em julgado como critério negativo para a conduta social ou personalidade do agente.

5.

A valoração negativa das consequências do crime permanece válida, pois demonstrada concretamente nos autos, diante do uso reiterado de identidades falsas para obstruir a atuação da Justiça.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, sendo expressamente reconhecida e considerada para reduzir a pena-base.

7.

Diante da exclusão da valoração negativa da conduta social, a pena-base deve ser redimensionada a partir do mínimo legal, com majoração proporcional às consequências concretas do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusivamente na existência de ações penais em andamento.

2.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando devidamente comprovada nos autos e considerada na fundamentação da sentença.

3.

A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta do dano ou potencial lesivo decorrente da conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, caput; 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso), absolvendo-o quanto ao crime do art. 307 do mesmo diploma (falsa identidade).

Segundo a denúncia (ID 26721569), recebida em 01/06/2021, no dia 13/05/2021, por volta das 16h, o denunciado, após falsificar documento público (Carteira Nacional de Habilitação), apresentou-o a policiais civis durante abordagem em via pública, identificando-se falsamente como “Mário Antônio da Silva Lima Júnior”, com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade e se esquivar de mandados de prisão expedidos contra si.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado, que confessou a prática do delito.

A sentença (ID 26721682), proferida em 31/03/2025, reconheceu a materialidade e autoria delitivas e condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixando o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O magistrado negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal, e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 26721687), a defesa técnica pleiteia a reforma da sentença no que concerne à dosimetria da pena, sustentando que a reprimenda aplicada deveria ter sido fixada no mínimo legal, em razão da confissão espontânea e da primariedade do réu. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 26721692), refutando integralmente as alegações defensivas. Sustenta que a sentença observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, de modo fundamentado e proporcional, sendo legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a conduta social e as consequências do crime. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28238203), por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo a necessidade de redimensionamento da pena-base, por entender que a valoração negativa da conduta social do réu carece de fundamentos concretos, não sendo possível utilizá-la com base em meros registros de processos em andamento. Opinou, portanto, pela reforma parcial da sentença para excluir essa circunstância negativa, mantendo-se os demais termos da condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Andrey Ramon dos Passos França.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da justiça gratuita no segundo grau

O pedido de concessão da justiça gratuita foi formulado nas próprias razões recursais, sem documentação idônea de hipossuficiência econômica. O cadastro processual, ademais, registra a ausência de gratuidade deferida. Assim, inexistindo suporte probatório mínimo, indefiro o pedido, sem prejuízo de formulação dirigida ao juízo de origem com a devida comprovação.

III. MÉRITO

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenatória fixou a pena-base em três anos e quatro meses de reclusão, valorando negativamente a conduta social e as consequências do crime. Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para três anos de reclusão, que restou definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Analisando detidamente a fundamentação apresentada pelo juízo de origem, verifica-se que a valoração negativa das consequências do crime encontra-se devidamente justificada nos autos, pois ficou demonstrado que o uso de identidades falsas permitiu ao Recorrente esquivar-se de suas responsabilidades criminais em diversas ações penais, evidenciando potencialidade lesiva relevante à administração da justiça.

Quanto à conduta social, contudo, assiste razão ao Ministério Público de segundo grau. A circunstância judicial da conduta social refere-se ao comportamento do agente nos âmbitos familiar, profissional e comunitário, não devendo ser valorada exclusivamente com fundamento na existência de ações penais em andamento, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e caracterização de dupla punição pelo mesmo fundamento utilizado para valorar outras circunstâncias judiciais.

O magistrado sentenciante fundamentou a conduta social desfavorável destacando que o Recorrente responde a diversos processos, conforme certidão de antecedentes criminais. Entretanto, tal fundamentação, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena-base por meio desta circunstância judicial, especialmente quando não demonstrados elementos concretos sobre o comportamento social do agente nos ambientes familiar, laboral ou comunitário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera existência de ações penais em curso, sem demonstração efetiva do desajuste social do agente, não autoriza a valoração negativa da conduta social:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA . ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido . Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual . e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4 . Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed ., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).[...] 8 . Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) .9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p . 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

Por conseguinte, impõe-se o afastamento da valoração negativa da conduta social, mantendo-se, entretanto, a fundamentação concernente às consequências do crime, que restaram concretamente demonstradas nos autos através do modus operandi empregado pelo Recorrente, que se utilizou reiteradamente de documentos falsos para se esquivar de responsabilidades criminais.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que foi devidamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, contrariamente ao alegado pela defesa. A sentença expressamente registrou a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, procedendo à redução da pena-base para três anos de reclusão.

Ressalte-se que a confissão espontânea judicial do Recorrente, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, inclusive depoimentos dos policiais civis que realizaram a abordagem e apreensão do documento falsificado, foi elemento relevante para a formação do livre convencimento motivado que fundamentou a condenação.

Assim, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, qual seja, as consequências do crime, deve a pena-base ser redimensionada, partindo-se do mínimo legal de dois anos de reclusão e majorando-se em fração adequada à gravidade concreta da conduta, qual seja, 1/6.

Tomando por base o
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
, elevo a pena-base em
1/6 (um sexto)
, resultando em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a

atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena em
1/6 (um sexto)
,
o que resulta em
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a
pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso para DAR PROVIMENTO PARCIAL, reformando parcialmente a sentença condenatória para redimensionar a dosimetria da pena do Recorrente ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA, fixando-a definitivamente em dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo-se a pena de multa de dez dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025